Tribunal: TJSP
Processo: 1000444-56.2019.8.26.0420
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000444-56.2019.8.26.0420/50000, da Comarca de Paranapanema, em que é
embargante MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é
embargado ELISEU GABRIEL DA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000444-56.2019.8.26.0420/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração no: 1000444-56.2019.8.26.0420/5
Comarca: Paranapanema
Embargante: Momentum Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
Embargado: Eliseu Gabriel da Silva Júnior
VOTO No: 22535
OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
Insurgência
em
face
de
acórdão
em
apelação.
Contradição. Não verificação. Pretensão manifestamente
infringente. Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o acórdão de ps. 179/182, que deu provimento ao recurso
de apelação interposto pelo ora embargado para anular a
revogação da doação e restabelecer o autor na propriedade dos
imóveis descritos na inicial, condenando-se a ré à expedição dos
boletos para pagamento das taxas de manutenção em aberto.
Diz
a
embargante
que
o
acórdão
seria
contraditório com os comprovantes de entrega dos correios (ps.
88, 104) dos autos e também por ter entendido necessária a
entrega de notificações quando nem a lei nem o contrato o exigem.
Afirma também contradição com a circunstância de que
demonstrou 26 meses de inadimplemento, mas o embargado
somente pagou a taxa devida em março/2017 e mesmo assim teve
as doações convalidadas.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento. O
acórdão não padece dos vícios apontados.
A embargante não demonstrou a efetiva entrega
das notificações ao embargado, na medida em que, mesmo em
seus declaratórios, apenas refere rastreamento de documento dos
correios, mas sem prova de que teriam chegado de fato ao seu
destinatário, que deles teria tido ciência inequívoca.
Em complemento, como constou expressamente
do v. acórdão, a notificação poderia até ser considerada
desnecessária “para a constituição em mora, eram imprescindíveis para
viabilizar a revogação da doação, que não poderia simplesmente se
operar de maneira automática, ainda que o contrato e a certidão de
doação previssem essa consequência”, por ser “excessivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000444-56.2019.8.26.0420/50000 -Voto no
3
onerosa” (p. 181).
Quanto ao inadimplemento anterior, tampouco
há contradição: “há prova do pagamento da taxa de manutenção dos
lotes no mês em que ocorreu a retomada do lote pela apelada
(março/2017 ps. 125/126), o que afasta a possibilidade de revogação da
doação naquele momento, ainda que persistam outros débitos, os quais
devem ser cobrados pela via adequada” (p. 181).
Estando
explicadas
as
razões
que
fundamentaram o convencimento da turma julgadora, o mais é
irresignação que não se resolve pela oposição de embargos
declaratórios, desafiando o recurso apropriado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator